Tribunal: TJES
Processo: 5002712-63.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Concessão
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002712-63.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX NERIS DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
reexame necessário e
apelações cíveis interpostas por
ALEX NERIS DOS SANTOS

(autor/1º apelante)
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(réu/2º apelante), contra sentença de Id nº5198931, aclarada por decisão de Id nº 5199191,

proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação previdenciária ajuizada pelo 2ª apelante (
ALEX NERIS DOS SANTOS)
em desfavor do 1º apelante (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS), julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor o benefício acidentário do auxílio-
doença
, a partir da data da citação inicial. Sobre as parcelas vencidas deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/1991
1
, a partir de cada vencimento e, ainda, a contar da citação inicial, juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997.
RESOLVO O MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Rejeito
o pedido de condenação a pagar danos morais, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC”.

Em suas razões recursais de Id nº 5199186, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
aduz, em resumo, a ilegalidade da sentença, ante a ofensa ao art. 60, §12, da Lei nº 8.213/91, pleiteando a reforma do julgado para adequar o benefício a ser concedido, sendo o auxílio-doença, em consonância com o conjunto probatório, com fixação prévia da Data de Cessação do Benefício em 23/09/2022, nos termos da perícia judicial elaborada.

De outro lado, o 2º apelante

ALEX NERIS DOS SANTOS
, em seu apelo de Id nº
5199193,
pleiteia o provimento de seu recurso para determinar o INSS a restabelecer o benefício auxílio doença nº 632.741.050-6 na data seguinte à cessação, qual seja 01/12/2020, converter em auxílio doença acidente de trabalho a ser pago até que confirmada a conclusão da reabilitação do autor quando então passará a receber benefício de auxílio acidente do trabalho, deferindo o pedido de antecipação de tutela.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id nº 6339078.

É o relatório.

Inclui-se o feito em pauta para julgamento.

Outrossim, considerando erro no lançamento do movimento de Id nº 7689414, DETERMINO a sua exclusão.

VOTO VENCEDOR

VOTO -
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À RETIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA

Inicialmente, suscito de ofício a preliminar de ausência de interesse recursal quanto ao pedido de adequação do benefício concedido na r. sentença (auxílio-acidente), sendo o correto, ao caso, o auxílio-doença.

No caso em apreço,
cumpre acentuar que
a adequação em questão foi objeto de retificação por ocasião da análise dos embargos de declaração, o qual foi julgado parcialmente procedente para fazer constar o benefício auxílio doença.

Assim, não vislumbro interesse recursal do INSS a respeito deste ponto específico, razão pela qual, nessa parcela, o recurso não merece ser conhecido.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

Consoante ao relatado,
trata-se de reexame necessário e apelações cíveis interpostas por
ALEX NERIS DOS SANTOS

(autor/2º apelante)
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(réu/1º apelante), contra sentença de Id nº5198931, aclarada por decisão de Id nº 5199191,

proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação previdenciária ajuizada pelo 2ª apelante (
ALEX NERIS DOS SANTOS)
em desfavor do 1º apelante (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS), julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor o benefício acidentário do auxílio-
doença
, a partir da data da citação inicial. Sobre as parcelas vencidas deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/1991
1
, a partir de cada vencimento e, ainda, a contar da citação inicial, juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997.
RESOLVO O MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Rejeito
o pedido de condenação a pagar danos morais, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC”.

Em suas razões recursais de Id nº 5199186, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
aduz, em resumo, a ilegalidade da sentença, ante a ofensa ao art. 60, §12, da Lei nº 8.213/91, pleiteando a reforma do julgado para adequar o benefício a ser concedido,
sendo o auxílio-doença
, em consonância com o conjunto probatório, com fixação prévia da
Data de Cessação do Benefício em 23/09/2022,
nos termos da perícia judicial elaborada.

De outro lado, o 2º apelante

ALEX NERIS DOS SANTOS
, em seu apelo de Id nº
5199193,
pleiteia o provimento de seu recurso para determinar o INSS
a restabelecer o benefício auxílio doença nº 632.741.050-6, na data seguinte à cessação, qual seja 01/12/2020
, converter em auxílio doença acidente de trabalho a ser pago até que confirmada a conclusão da reabilitação do autor quando então passará a receber benefício de auxílio acidente do trabalho, deferindo o pedido de antecipação de tutela.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, versam os autos sobre ação previdenciária ajuizada por
ALEX NERIS DOS SANTOS
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- INSS a fim que lhe seja concedido “benefício incapacitante”, com o pagamento desde quando cessado, sob o argumento de que:
i)
auferia o auxilio doença de nº 632.741.050-6;
ii)
a decisão dessa concessão somente foi emitida em 29/12/2020;
iii)
por estar incapacitado e aguardando a resposta de seu pedido de benefício o autor não exerceu seu trabalho, sendo surpreendido com a concessão de período inferior ao tempo de análise, ficando sem receber os dias 01/12/2020 a 04/01/2021 quando a empregadora retornou as atividades e pode se apresentar munido da carta de concessão.

No curso da instrução processual foi confeccionado o laudo pericial de Id nº 5198927, o qual
concluiu pela incapacidade total e temporária do autor.

Após regular trâmite do feito e a remessa para a Justiça Estadual, sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais.

Inconformado, o autor opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos, tão somente para retificar o termo referente ao benefício concedido de “
auxílio-acidente
” para “
auxílio-doença
” e, ainda, consignar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas contra a parte autora (Id nº 5199191).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso pugnando pela reforma da sentença.

Feitas essas ponderações, passo à análise conjunta dos recursos.

Na espécie, trata-se em verdade de ação acidentária, na qual o autor objetiva a condenação
do INSS na concessão de benefício acidentário, por encontrar-se incapacitado para o trabalho em razão de sequelas oriundas de acidente de trabalho.

Nessa toada, a fim de maiores esclarecimentos acerca do tema em voga, transcrevo trecho do voto proferido nos autos de nº
1.0000.23.284891-1/001
, do e Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de distinguir o
auxílio-doença do auxílio-acidente:

Já o
auxílio-doença
- arts. 59 a 64, Lei nº 8.213/1991 - é o benefício previdenciário a que tem direito o segurado que está temporariamente incapacitado para o seu trabalho habitual por mais de quinze dias consecutivos. A incapacidade temporária pode decorrer de doença ou acidente não relacionados com o trabalho (hipótese em que o benefício é denominado pela doutrina como auxílio-doença previdenciário), assim como pode decorrer de doença ocupacional ou acidente de trabalho (hipótese em que o benefício é denominado pela doutrina como auxílio-doença acidentário). O benefício tem caráter provisório, pois cessa quando o segurado é considerado totalmente reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência; ou é convertido em auxílio-acidente ou em aposentadoria por invalidez, quando se constata a redução da capacidade laborativa ou a inviabilidade de reabilitação.

Por sua vez, o
auxílio-acidente
- art. 86, Lei nº 8.213/1991 - é o benefício previdenciário concedido ao segurado cuja capacidade para o trabalho que habitualmente exercia é reduzida pela consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza. Trata-se de benefício de caráter indenizatório, pois se destina a compensar o segurado pela redução da capacidade laborativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.284891-1/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 07/02/2024, publicação da súmula em 16/02/2024).

Em
matéria acidentária
a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho, pois, em conformidade com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares:
a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. Assim, todos os requisitos devem estar presentes e devidamente comprovados nos autos.

Para tanto, o autor foi submetido a exame pericial designado por juízo singular, o qual concluiu, com base no laudo pericial, que o autor teve “sequela de trauma em mão esquerda ocorrida em 29/09/2020, houve uma luxação do polegar em mão direita, que evoluiu com instabilidade articular e lesão ligamentar em articulação do dedo”.

Consta, ainda, no laudo pericial que a lesão decorreu de acidente de trabalho

e, ainda, tornou o periciado incapacitado para o trabalho ou atividade habitual, de forma total e temporária, restando, devidamente comprovando
o nexo causal entre a doença e o trabalho.

Nesse ponto, imperioso ressaltar a
resposta do i. Perito para alguns quesitos que elucidam bem a questão:

b)
Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R: SEQUELA DE TRAUMA EM MAO ESQUERDA OCORRIDA EM 29/09/2020, HOUVE UMA LUXAÇÃO DO POLEGAR EM MAO DIREITA, QUE EVOLUIU COM INSTABILIDADE ARTICULAR E LESÃO LIGAMENTAR EM ARTICULAÇÃO DO DEDO. . CID S60.

c)
Causa provável da (s) doença/moléstia (s) /incapacidade. R: TRAUMA

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
R: SIM. LESÃO EM MAO DURANTE ATIVIDADE HABITUAL

e)
A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
R: SIM

f)
Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitado (a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
R: SIM. COM A SOBRECARGA E O ESFORÇO FISICO EXIGIDO EM SUA ATIVIDADE, PODE HAVER PIORA DA LESÃO
.

g)
Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do (a) periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
R: TOTAL E TEMPORÁRIA.

Com relação à prova pericial, o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentando irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, ante a inexistência de prova a contrariá-la.

O referido laudo confirma que o autor restou incapacitado para suas atividades habituais, em razão de acidente de trabalho,
sendo tal incapacidade total e temporária
, fazendo, portanto, jus ao benefício auxílio-doença, como consubstanciado no art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91.

Nesses termos, têm-se que o mesmo recebeu alta do auxílio doença NB - 632.741.050-6, aos dias 30/11/2020 totalmente incapacitado para o trabalho habitual (pedreiro) e sem sequer ter sido reabilitado para uma nova função, contrariando o disposto no art. 62, caput e § único, da Lei 8.213/91, que assim prelecionam:

Art. 62 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei 13.457, de 2017)

Parágrafo único - O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Incluído pela Lei 13.457, de 2017).

Logo,

o auxílio doença nº 632.741.050-6, cessado aos dias 30/11/2020, deve ser restabelecido, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação e continuar sendo pago até que o autor encontre-se apto a desenvolver a mesma atividade de trabalho (pedreiro), sendo que a avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu estado de saúde, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho.

Portanto, merece reparo a r. sentença neste ponto, na medida em que deve ser restabelecido o benefício auxílio-doença nº 632.741.050-6 na data seguinte à sua cessação, qual seja 01/12/2020.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL INCONTROVERSO. LESÃO IDENTIFICADA. INCAPCIDADE TEMPORÁRIA NA DATA DA CESSÃO DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. LAUDOS MÉDICOS. IN DIBIO POR MISERO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REEEMBOLSO HONORÁRIOS PERITO ANTECIPADOS. DESCABIMENTO. TEMA 1.044/STJ. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA DO INSS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1.
Incontroverso o nexo de causalidade,
em razão de já ter sido concedido auxílio-doença acidentário pelo INSS, reconhecendo a autarquia a natureza acidentária da lesão (síndrome de túnel do carpo) acometida pelo requerente.

2. Como esta não resultou em incapacidade ou nem mesmo redução de capacidade laborativa, o autor não faz jus ao auxílio-acidentário previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, tampouco aposentadoria por invalidez (art.42), mantida a sentença neste ponto.

3. O autor instruiu o pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário com elementos suficientes a, no mínimo, levantar sérias dúvidas sobre a sua plena capacidade laborativa atestada pela perícia autárquica na data de 13.11.2017, havendo laudos médicos dessa época atestando a sua inaptidão ao labor habitual. Após a alta médica do INSS, em 13.11.2017, a autarquia voltou a conceder ao autor auxílio-doença acidentário, durante o processamento da ação (em 06.02.2018, cessado em 12.05.2018).

4. Em havendo dúvida acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos para concessão do benefício, a solução deve se dar, sempre que possível, em prol da parte segurada, e m respeito ao princípio do in dubio pro misero, aplicável à hipótese
.

5.
O autor fazia jus à prorrogação do benefício auxílio-doença acidentário, indevidamente cessado em 13.11.2017, o qual deveria ter sido restabelecido a partir da data da indevida cessação, até 09.2.2018, quando no dia seguinte foi concedido novo auxílio-doença acidentário, na forma do artigo 59 Lei 8.213/91, devendo receber as prestações vencidas e não pagas nesse período
, com correção monetária pelo INPC (art. 41-A da Lei Previdenciária e nos termos da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora a teor da Lei Federal 11.960/2009, a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

6. Em razão do provimento do apelo do autor para fins de reforma da sentença, julgando procedente em parte o pleito autoral, restaram descabidos, por conseguinte, os fundamentos deduzidos no apelo da autarquia para que esta seja ressarcida pelo Estado do Espírito Santo pelos honorários periciais por ela antecipados no início do feito, porquanto com a modificação ora proposta a autarquia passa a ser sucumbente na hipótese, a merecer o desprovimento de sua apelação por não se enquadrar na hipótese da Tese vinculante 1.044/STJ.

7. Recurso da parte autora provido. Recurso do INSS desprovido. (TJES. Número: 0037105-47.2017.8.08.0024. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 19/Sep/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Desembargadora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

Em relação a fixação da data de cessação do benefício (DCB), conforme dito alhures, deve o segurado ser submetido a nova avaliação, pois o prazo de 12 (doze) meses, indicado no laudo pericial, se trata de uma mera estimativa de retorno ao trabalho.

Nessa linha de raciocínio, não merece acolhida a tese recursal do INSS de
ofensa ao art. 60, §12, da Lei nº 8.213/91, pois
“(...) o art. 60, § 8º, da Lei n.º 8.213/91, é claro ao prever que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica dizer que haverá algumas situações em que a data não poderá ser fixada, não se extraindo dessa conclusão a obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial (...)” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024160343984, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 23/03/2021, DJ 11/06/2021).

Por fim, destaco que o extrato previdenciário acostado aos autos, atesta que o autor obteve a concessão do auxílio doença “previdenciário” na data de 15/10/2020 a 31/11/2020, todavia, tal benefício possui natureza acidentária e não previdenciária, conforme consignado no próprio documento.

Nesse sentido, em sede de remessa necessária, considerando que os autos foram remetidos para a Justiça Estadual, bem como que houve o reconhecimento do nexo causal entre as lesões que acomete o autor e o acidente de trabalho, necessário a conversão do benefício para o seu similar acidentário.

CONCLUSÃO

À luz de tais considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
,

suscitada de ofício, ante a ausência de interesse recursal e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS,
E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO recurso, interposto por
ALEX NERIS DOS SANTOS
para reformar a sentença apelada tão somente para restabelecer o benefício auxílio doença
nº 632.741.050-6, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, ou seja, 01/12/2020, bem como continuar a pagá-lo até que o autor encontre-se apto a desenvolver a mesma atividade de trabalho (pedreiro), sendo que a avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu estado de saúde, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho,
descontando-se, a partir de então, pagamentos de outros benefícios concedidos ao autor.

Com estes fundamentos,
E
M REMESSA NECESSÁRIA, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para alterar a r. sentença no sentido de que seja
considerada até 08/12/2021 que
sobre as
parcelas vencidas deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, nos termos do artigo 41-A da Lei n.º 8.213/1991, a partir de cada vencimento e, ainda, a contar da citação inicial, juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997. A partir de 09/12/2021, a incidência da correção monetária e dos juros de mora se dará unicamente pela taxa Selic, uma vez que esta já engloba ambos os índices.

Outrossim, ainda em sede de remessa,
determinar ao INSS que proceda a conversão do auxílio doença previdenciário (NB
632.741.050-6
), em seu similar acidentário.

Por conseguinte, atendendo ao disposto no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do INSS para 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO RETIFICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO
A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA DATA DA SUA CESSAÇÃO ATÉ QUE O AUTOR ENCONTRE-SE APTO A DESENVOLVER A MESMA ATIVIDADE DE TRABALHO (PEDREIRO). NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO.

1.
Preliminar de ofício acerca da ausência de interesse recursal quanto à retificação do benefício auxílio-doença, a adequação em questão foi objeto de retificação por ocasião da análise dos embargos de declaração, o qual foi julgado parcialmente procedente para fazer constar o benefício auxílio doença.
Assim, nessa parcela, o recurso não merece ser conhecido.

2.
MÉRITO
.

2.1.
Na espécie, trata-se em verdade de ação acidentária, na qual o autor objetiva a condenação
do INSS na concessão de benefício acidentário, por encontrar-se incapacitado para o trabalho em razão de sequelas oriundas de acidente de trabalho.

2.3.
Em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho, pois, em conformidade com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral. Assim, todos os requisitos devem estar presentes e devidamente comprovados nos autos.

2.4.
Com relação à prova pericial, o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentando irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, ante a inexistência de prova a contrariá-la. O referido laudo confirma que o autor restou incapacitado para suas atividades habituais, em razão de acidente de trabalho,
sendo tal incapacidade total e temporária
, fazendo, portanto, jus ao benefício auxílio-doença, como consubstanciado no art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91.

2.5.
O auxílio doença nº 632.741.050-6, cessado aos dias 30/11/2020, deve ser restabelecido, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação e continuar sendo pago até que o autor encontre-se apto a desenvolver a mesma atividade de trabalho (pedreiro), sendo que a avaliação do seu quadro de saúde deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu estado de saúde, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho. Portanto, merece reparo a r. sentença neste ponto, na medida em que deve ser restabelecido o benefício auxílio-doença nº 632.741.050-6 na data seguinte à cessação, qual seja 01/12/2020.

2.6. Em relação a fixação da data de cessação do benefício (DCB), conforme dito alhures, deve o segurado ser submetido a nova avaliação, pois o prazo de 12 (doze) meses se trata de uma mera estimativa de retorno ao trabalho.

2.7.
Por fim, destaco que o extrato previdenciário acostado aos autos, atesta que o autor obteve a concessão do auxílio doença “previdenciário” na data de 15/10/2020 a 31/11/2020, todavia, tal benefício possui natureza acidentária e não previdenciária, conforme consignado no próprio documento.

2.8
. Primeiro recurso parcialmente conhecido e não provido. Segundo recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer parcialmente e negar provimento ao primeiro recurso e conhecer e dar parcial provimento aos segundo recurso, nos termos do voto da Relatora.